Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701172-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA FRANCISCA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt;Colha-se a manifestação do Ministério Público.&gt; Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora